Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702465-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUBER PINHEIRO MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as razões do apelo (ID 62389391), intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 19:55:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator